Tribunal: TJMT
Processo: 1041511-43.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKELINE PEREIRA BOTELHO - CPF: 051.020.231-44 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS COM O MESMO ENDEREÇO DECLARADO EM PROCESSO DIVERSO E QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE FATURAS E HISTÓRICO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em
que a parte Recorrente postula reparação
por danos morais e declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 72,08 (setenta e dois reais e oito centavos), em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na exordial, vislumbra-se que a parte consumidora alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida inexistente com a empresa Recorrida. Todavia, a empresa Recorrida trouxe aos autos
telas sistêmicas com o mesmo endereço declarado em processo diverso de n.
8061693-33.2018.811.0001
e que demonstram
o pagamento de faturas e histórico de consumo.

3. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.
Assim sendo, ante a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação.

5. Ademais, a alteração da realidade fática ofende a boa fé processual e demonstra a
evidente tentativa de enriquecimento ilícito
por parte da parte Recorrente, justificando, portanto,
in casu
, a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil – litigância de má-fé.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

9. Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
,

ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022